Tribunal: STF
Processo: Rcl 71596
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Terceiro agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, por entender descumprida a orientação firmada pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    2. A parte agravante sustenta a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito. Alega presumida ilícita a negociação mediante contrato de prestação de serviços sem qualquer demonstração de fraude. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil, o liame entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324, especialmente para o fim de estabelecer a Justiça competente para apreciar o feito de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso concreto, a relação estabelecida, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elemento que justifique o reconhecimento de vínculo empregatício.



    5. No julgamento da ADPF 324, não se discutiu a competência para julgamento de casos envolvendo a matéria, razão pela qual deve ser mantida a tramitação do feito subjacente na Justiça especializada.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno parcialmente provido para se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e julgar procedente o pedido formulado na reclamação, em ordem a cassar o pronunciamento reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324.